Tribunal: STF
Processo: RE 1504619
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. EXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. EXECUÇÃO. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO. TETOS. MÉTODO DE CÁLCULO. BENEFÍCIO PROPORCIONAL. 1. Quando, no período de evolução da renda mensal de um benefício ocorrer diferença nos percentuais de reajuste dados ao teto e aos benefícios previdenciários, a exemplo das competências em que passaram a vigorar as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, há que se observar a incidência do coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento.” (e-doc. 22).



    2. No presente recurso extraordinário, aponta o recorrente contrariedade ao decidido pelo STF no Tema nº 76 do rol da Repercussão Geral. Discorre sobre os critérios de cálculo para obtenção das diferenças decorrentes do aumento do teto previsto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 (e-doc. 29).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 68).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, julgando o RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5º da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Na ocasião, não houve fixação de limites temporais quanto à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos em data anterior, desde que haja sofrido limitação na data da concessão. 



    5. A aplicação do limitador para a definição da RMI é feita após a apuração do salário-de-benefício, o qual se mantém inalterado, ainda que o segurado receba a prestação em valor menor, justamente em decorrência do corte advindo da incidência do teto. Assim, a majoração do teto ocasionará o direito a diferenças na hipótese em que o benefício tenha sido pago a menor em razão da incidência do limitador. 



    6. O Colegiado de origem consignou que "especificamente sobre a revisão versada nos autos, já se consolidou o entendimento de que uma vez obtido o salário de benefício, o qual já deve estar limitado ao teto, é que são aplicadas as regras previstas para a obtenção da renda mensal inicial inclusive quanto ao valor proporcional". Assim, o acórdão recorrido está em sintonia com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), segundo o qual se, após apurada a RMI, tiver havido corte em razão da incidência de limitador vigente à época, são devidas diferenças em observância aos novos tetos.



    7. Descabe, na espécie, a discussão a respeito da forma pela qual chegou-se ao benefício devido, matéria de índole infraconstitucional, a envolver a análise da legislação de regência e revisão do quadro probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Nesse sentido, cito, entre tantos, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.371.711-AgR/CE, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 19/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE nº 1.364.863-AgR/RJ, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MENOR VALOR TETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.291.742-AgR/RJ, Pleno, j. 16/11/2020, p. 23/02/2021; grifos acrescidos) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Novos tetos. Aplicação a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas e sobre os quais haja incidido redutor pretérito. Possibilidade. RE nº 564.354/SE-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no julgamento de mérito do RE nº 564.354/SE-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a aplicabilidade das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto. 2. Agravo regimental não provido.”



     (RE nº 806.332-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 21/11/2014).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.” 



    (RE nº 1.277.753-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator